Tribunal: TJSP
Processo: 1007774-74.2015.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos acolhidos para aclarar o julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1007774-74.2015.8.26.0152/50000, da Comarca de
Cotia, em que são embargantes LAURISI DIAS DOS SANTOS e GIVANILDO
NASCIMENTO DOS SANTOS, é embargado NÉLIO CARDOSO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1007774-74.2015.8.26.0152/50000
Embargante: Laurisi Dias dos Santos e outro
Embargado: Nélio Cardoso dos Santos
Comarca: Cotia
VOTO no 38613
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Embargos
acolhidos para aclarar o julgado.
RELATÓRIO.
1.
São embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 1.061 e seguintes. O acórdão foi assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória de negócio
jurídico Contrato de compra e venda de bem imóvel
celebrado em manifesta simulação em prejuízo do
autor/herdeiro - Provas dos autos determinantes neste
sentido Ausência de comprovação de pagamento do
preço - Anulação mantida - Danos morais Ocorrência
Redução do montante, contudo, para não ensejar
enriquecimento sem causa da parte autora - Recurso
parcialmente provido.
2.
Às fls. 1/2 a parte embargante alega em apertado resumo que
há vícios, havendo que se aclarar no acórdão que a determinação
para desocupação do imóvel alcança somente o réu Givanildo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nascimento dos Santos, já que a decisão que anulou o contrato de
fls. 22/27 (fl. 960), em consequência retornou ao status quo ante. Aduz
que conforme contrato juntado pelo Autor às fls. 15/16, a metade
ideal do imóvel era da requerida Laurisi, viúva de Carivaldo.
3.
Intimado, o autor/embargado não se manifestou (fls. 5)
FUNDAMENTOS.
4.
Recebo os embargos, pois tempestivos, e os acolho para
explicitar que o mandado de desocupação atingirá somente o réu
GIVANILDO, aliás, como constou da sentença (vide fls. 962), mantida
quanto ao ponto.
5.
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração para aclarar o julgado, tudo nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR